Tribunal: STF
Processo: RE 92924
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
LEI MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO, VISANDO A DECLARAÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE, EM TESE.
DECISÃO QUE CONSIDEROU O REPRESENTANTE CARECEDOR DA AÇÃO, NOS TERMOS
DO ART-267, VI, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
MESMO SENTIDO. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DO ART-15, PAR-3, LETRA
"D", DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.